Tribunal: STF
Processo: AI 688561
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.       Agravo de instrumento interposto quando já escoado o prazo
   legal para a sua apresentação.
2.                      Ausência, no traslado,
   da decisão que negou seguimento ao extraordinário, proferida nos
   embargos de declaração e da respectiva certidão de publicação.
3.                         Recurso incabível não suspende ou
   interrompe o prazo recursal. Precedentes.
4.
   Agravo regimental improvido.